Tribunal: STF
Processo: AI 223122
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. A competência
para julgar o agravo de instrumento é do relator a quem couber a
distribuição dos autos.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI LOCAL. O extraordinário
não é meio hábil a ter-se o rejulgamento da lide no que decidida
pelas instâncias ordinárias a partir de interpretação emprestada a
normas locais.